Tribunal: TJDFT
Processo: 0723822-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723822-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMILO SIMOES CORREA APELADO: DOMINIO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido de tutela de urgência, interposta por RAMILO SIMÕES CORRÊA em face da sentença (ID 39061240) da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada pelo apelante em desfavor de DOMINIO ENGENHARIA S/A, julgou improcedentes os pedidos, os quais visavam a outorga de escritura definitiva de 4 chácaras ou, não havendo a outorga, a condenação à adjudicação compulsória dos imóveis. O apelante, em suas razões (ID 39061244) alicerça a pretensão liminar nos artigos 300 e seguintes, bem como no artigo 995, todos do Código de Processo Civil, aduzindo estarem presentes o dano grave e de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Contextualiza os termos do negócio havido entre as partes, o qual envolveu a aquisição de 4 chácaras (entre os anos de 1999 e 2000) que, segundo o contrato, seriam objeto de desmembramento a ser efetuado pela ré/apelada (vendedora) na Etapa 3 do empreendimento Mansões Park Brasília. Explica que, até a presente data, a apelada não concretizou a referida etapa, deixando de individualizar os bens. Esclarece, ademais, não haver mais a possibilidade de executar o desmembramento nos moldes avençados, seja porque a ré alienou percentuais das áreas nas quais seriam edificados, seja porque deixou que sobre tais zonas incidissem constrições judiciais abrangendo a área maior, omitindo as promessas e colocando em risco as aquisições de boa-fé. Nesse contexto, sustenta que, ao contrário do compreendido em sentença, a postura inerte da vendedora, aliada ao transcurso de mais de 20 anos desde o negócio, tem o condão de caracterizar o inadimplemento, pois impede a satisfação do objeto contratual. Em complemento, destaca não ter a requerida apresentado contestação, devendo ser aplicados os efeitos da revelia para ter como provados os fatos deduzidos, dentre eles o de que houve inadimplemento. Defende, assim, seja resguardado seu direito ao recebimento dos títulos de domínio mediante indisponibilidade, bloqueio ou mesmo averbação do objeto da demanda nas matrículas n.o 149.269, n.o 152.389 e n.o 152.412 em área correspondente a 8ha (equivalente a 4 chácaras de 20.000 m2), sobre o percentual remanescente da apelada, até o julgamento de mérito do recurso. É o relatório. Decido. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil). E, preenchidos os pressupostos de lei, o requerimento de tutela provisória incidental pode ser formulado a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal (Enunciado 496, Fórum Permanente de Processualistas Civis). Compulsando os autos, percebe-se que a sentença teve por improcedentes os pedidos sob o principal argumento de que, não comprovado o inadimplemento da ré (ante a pendência de implemento de condição futura), não caberia ao Judiciário se imiscuir na relação contratual para obrigar a parte a proceder a outorga de escritura ou, ainda, adjudicar compulsoriamente o terreno. Embora a alegação do recorrente sobre a revelia da apelada não possa ser tomada para respaldar a questão do inadimplemento contratual (já que areveliatem como decorrência a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor), considero presentes indícios de inadimplemento do contrato, a partir de outras circunstâncias exibidas pelo requerente. Com efeito, embora a aquisição das chácaras estivesse condicionada a evento futuro (representado pelo desmembramento das terras da área maior, com aprovação pelo INCRA), a postura da apelada em não executar a etapa do empreendimento que viabilizaria tal desmembramento pode ser caracterizada, pelo menos em juízo de cognição sumária, como indício de inadimplemento. Não bastasse, a informação de que a recorrida teria transferido para terceiros parte das terras que envolvem o negócio evidencia o risco ou perigo de dano a que faz menção o apelante. Dessa forma, a fim de resguardar o objeto processual, emerge razoável o acolhimento da pretensão liminar – sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito, ou caso alteradas as circunstâncias fáticas. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar a indisponibilidade dos imóveis registrados nas matrículas n.o 149.269, n.o 152.389 e n.o 152.412, quanto à fração que continua sob titularidade da apelada, em área correspondente a 8ha (equivalente a 4 chácaras de 20.000 m2), até o julgamento de mérito do recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator